Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão de suposto risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública; e, (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias concretas do caso, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o delito imputado possui pena máxima superior a 4 anos, tem-se por atendido o requisito formal do art. 313, I, do CPP.
4. Se a suspensão condicional do processo decorre de crime sem violência ou grave ameaça e ainda está em curso, mantém-se a condição de tecnicamente primário, o que enfraquece a conclusão de periculosidade concreta.

5. Caso a quantidade de entorpecentes apreendida seja ínfima, sem indicação de estrutura organizada para o tráfico, não se evidencia gravidade concreta suficiente para justificar a custódia cautelar.

6. Se o fundamento relacionado à cobrança de dívida não consta da denúncia, sua utilização para justificar a prisão preventiva mostra-se incompatível com o art. 312 do CPP.

7. Presentes condições pessoais favoráveis e ausente periculosidade concreta, impõe-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

8. Habeas Corpus admitido e ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079899, 0753005-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 22.01.2026; TJDFT, Acórdão 2072754, 0750898-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 04.12.2025